Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-11.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRAVAME LANÇADO NO REGISTRO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ERRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE DAR BAIXA NA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A instituição ré firmou contrato de financiamento garantido pela alienação fiduciária do veículo FIAT MOBI EASY 1.0 FLEX, (ID 44440066), mas lançou o gravame no registro do veículo PEUGEOT 307SD 20S M FL, de propriedade do recorrente (ID 44439788).

2. Se a sentença reconheceu o erro no lançamento do gravame, mas considerou que a restrição havia sido baixada, com base no resultado da pesquisa de restrições judiciais no sistema RENAJUD (ID 44440074 e 44440075) realizada em dezembro de 2022, deve ser provido o recurso na parte em que busca a exclusão da restrição administrativa de alienação fiduciária mostrada pela certidão de ID 44440101, emitida pelo DETRAN/DF em fevereiro de 2023.

3. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$3.000,00), quando este se mostra compatível com as circunstâncias do evento, a situação das partes e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Sem custas processuais ou honorários.